Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. Nos termos do §4o do artigo 525 do Código de Processo Civil, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
2. A simples impugnação genérica em quadro resumo dos cálculos apresentados pelo exequente não é admitida.
3. Recurso conhecido e desprovido.